Tribunal: STF
Processo: Rcl 50219
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 2281-60.2014.5.03.0023), que teria desrespeitado o decidido por esta CORTE no Tema 383 da repercussão geral, bem como o conteúdo da Súmula Vinculante 10.



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 2-9):



    A presente Reclamação é oriunda de Ação Trabalhista movida em face desta Reclamante, enquanto prestadora de serviços. 



    Nessa Ação Trabalhista, a autora pleiteia a aplicação dos instrumentos normativos firmados entre a tomadora de serviços e seus empregados, para o recebimento das verbas previstas nessas ACT’s/CCT’s, sob o fundamento de suposta isonomia decorrente da ilicitude da terceirização havida entre as partes. 



    Em relação a ilicitude da terceirização, o tema dispensa maiores considerações em razão da pacificação da matéria pelo STF desde setembro de 2018, através da decisão proferida nos autos da ADPF nº 324, cuja decisão não foi respeitada pelo Eg. TRT da 3ª Região e pelo C. TST. 



    Quanto a isonomia de tratamento com os empregados concursados da tomadora de serviços, empresa integrante da Administração Pública, em março de 2021 o STF colocou uma pá de cal na discussão, ao publicar a decisão do Rext 635.546 com efeito vinculante que determina:



    (...)



    A AeC, ora Reclamante, interpôs o Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, tendo o C. TST não conhecido do recurso. Foi interposto Embargos de Declaração em 20/10/2021. 



    Dessa feita, cumpre informar que não houve o trânsito em julgado já que interpostos/opostos a tempo e modo os Embargos de Declaração os quais ainda não foram apreciados.



    (...)



    De acordo com a jurisprudência do STF, as decisões da Corte são dotadas de efeito vinculante e devem ser cumpridas desde a publicação da ata que as veicula. A ata de julgamento da decisão do Rext. nº 635.546 foi publicada em 06/04/2021, e o inteiro teor do acórdão publicado em 19/05/2021.



    Determina o artigo 927 do CPC que todos os órgão do judiciário devem obedecer, obrigatoriamente, decisões do STF proferidas com efeito de repercussão geral.



    (...)



    A decisão, ora combatida, conforme transcrições acima realizadas, desrespeitou frontalmente a jurisprudência reiterada deste Excelso STF, da qual se destaca a decisão que gerou o TEMA 383 de repercussão geral. 



    Também desrespeitou a decisão proferida na ADC nº 18, em cujo julgamento de questão de ordem, a Corte reconheceu a aplicação imediata da decisão proferida em ação de controle concentrado de constitucionalidade à partir da data de publicação da ata de julgamento, conforme se transcreve à seguir:



    (...)



    No caso em análise foi determinada a equiparação/isonomia entre empregado da prestadora de serviços (iniciativa privada) e empregado da tomadora de serviços concursado de empresa integrante da Administração Pública. E, conforme muito bem pontuado nos fundamentos da decisão deste STF que não está sendo respeitada, “além da necessidade de identidade das atividades desempenhadas pelo empregado reclamante e empregado paradigma (premissa fática), é curial exigir a idêntica natureza de vínculo empregatício desses em relação ao tomador do serviço (premissa jurídica), sob pena de juízo equivocado em torno desse importante princípio, que seria utilizado para equiparar direitos de empregados integrantes de carreiras profissionais distintas sem lastro jurídico, infringindo o conteúdo do art. 5º, caput, e II, da CARTA MAGNA”. 



    Evidentemente que não existe a idêntica natureza de vínculo empregatício entre empregado da Reclamante, empresa da iniciativa privada, com empregado da tomadora de serviço, integrante da Administração Pública. Além desse último ter de passar pelo crivo do concurso público, deve obediência aos princípios contidos no artigo 37 da Constituição. O grau de responsabilidade é totalmente diverso do empregado da iniciativa privada. Da mesma forma a responsabilidade e a forma de ingresso para o início do labor. São situações jurídicas totalmente distintas, de forma que, acertadamente este STF afastou a possibilidade de isonomia salarial, seja sob qual argumento se pretende.



    (...)



    Desta forma, o entendimento extraído do julgamento do Rext. nº 653.546 que fixou a tese contida no Tema 383 gerou efeitos vinculantes que começaram a ser produzidos desde a data da publicação da ata de julgamento. Eis porque os julgamentos posteriores àquela data devem ocorrer em estrita observância ao entendimento consolidado no referido julgamento. Neste iter, a decisão, ora guerreada, afronta a autoridade da decisão desta Suprema Corte, que é dotada de efeito vinculante.



    Requer, ao final, “a concessão da antecipação dos efeitos da tutela em liminar, conforme o art. 158 do RISTF e art. 5º, § 3º, da Lei nº 9.882/99, para que, cautelarmente, seja cassada a decisão Reclamada, oriunda da Reclamação Trabalhista nº 0002281-60.2014.5.03.0023, substituindo-a pelo entendimento da impossibilidade de declaração da isonomia/equiparação entre o empregado da empresa prestadora de serviços e o empregado da tomadora de serviços conforme decisão do Rext. nº 653.546 que fixou a tese contida no Tema 383 de Repercussão Geral, reconhecendo, de imediato, a inexequibilidade do débito, com base no art. 884, §5º, da CLT, ou, ao menos, sobrestando-se, de imediato, os trâmites executórios. Alternativamente, requer antecipação dos efeitos da tutela em liminar para determinar a suspensão daquela Reclamação Trabalhista, bem como, eventual execução daquela decisão, e, ao final, seja determinada a aplicação do entendimento contido na decisão proferida nos autos do Rext. nº 653.546 que fixou a tese contida no Tema 383 de Repercussão Geral. Sucessivamente, caso não seja o entendimento pela aplicação imediata da referida decisão, tema 383 da sistemática da repercussão geral, proceda à cassação da r. decisão reclamada por violação à Súmula Vinculante nº 10, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal que a proferiu para que seja proferida nova decisão, observando-se as decisões desta Suprema Corte, conforme determina o parágrafo único, do art. 949, do CPC” (fls. 24-25).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, “caput” e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; [...]



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 28/10/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou antigo entendimento do STF, proferido na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o processo no qual foi proferido o ato impugnado encontra-se em tramitação.



    Os parâmetros invocados são o enunciado da Súmula Vinculante 10 e o Tema 383 da repercussão geral.



    A parte autora, em suas razões, apresenta como ponto principal a impugnação do acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, o qual, segundo alega, manteve a decisão do Regional da 3ª Região que reconheceu a isonomia entre o trabalhador terceirizado aos empregados da Empresa Pública contratante dos serviços terceirizados.



    Na presente hipótese, assiste razão jurídica à parte reclamante.



    Destaco trecho do acórdão do TRT-3, no ponto de interesse (doc. 24, fl 7/8). 



    ISONOMIA COM EMPREGADOS DA CEMIG - APLICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS COLETIVOS DA 2ª RÉ À RECLAMANTE.



    As Reclamadas alegam a impossibilidade de se estender à Autora os benefícios previstos nos Instrumentos Coletivos da Cemig, porquanto inexiste em seus quadros cargo semelhante ao da Recorrida, sendo certo que esta não foi aprovada em concurso público, e tendo em vista que tais normas não foram celebradas pela real Empregadora da Obreira, a 1ª Ré – A&C. Sustentam, ainda, a inaplicabilidade da OJ 383 da SDI-1.



    Sem razão.



    Como já esclarecido no tópico anterior, a contratação fraudulenta da Autora, por meio de interposta pessoa, quando deveria ter sido admitida diretamente pela 2ª Ré, Cemig, enseja seu direito aos benefícios estabelecidos para os empregados desta, ante a aplicação do Princípio da Isonomia.



    Não se olvida a regra de submissão ao concurso público, nos termos do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, contudo, esta não constitui óbice ao pagamento à Recorrida dos benefícios a que faz jus, uma vez que, no período em que prestou serviços à Cemig, deveria ter recebido as benesses pagas aos empregados desta Empresa.



    Corolário lógico da declaração da ilicitude da terceirização é o reconhecimento à Trabalhadora dos mesmos direitos assegurados aos empregados da Tomadora, em razão da observância do Princípio da Isonomia, insculpido no artigo 5,º "caput", da Constituição a República, no artigo 9º da CLT, e na interpretação analógica do artigo 12 da Lei 6.019/74. 



    Ainda que assim não fosse, em nada altera o decidido o fato de a 2ª Ré não possuir em seu quadro funcional empregados que desempenham as mesmas funções que a Reclamante, na medida em que o Instrumento Coletivo da Cemig é aplicável a todos os seus trabalhadores indistintamente e, consequentemente, também deve ser observado em relação à Recorrida. Esse é, inclusive, o entendimento sedimentado na Orientação Jurisprudencial 383, da SBDI-I, do c. TST, amplamente adotado no âmbito deste Regional:



    ‘A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com ente da Administração Pública, não afastando, contudo, pelo princípio da isonomia, o direito dos empregados terceirizados às mesmas verbas trabalhistas legais e normativas asseguradas àqueles contratados pelo tomador dos serviços, desde que presente a igualdade de funções. Aplicação analógica do art. 12, "a", da Lei n. 6.019, de 03.01.1974’.



    Portanto, não prospera a insurgência das Recorrentes quanto ao deferimento das benesses previstas nas referidas normas coletivas, quais sejam, diferenças decorrentes do piso salarial e reflexos, tíquete-refeição e PLR (condenações essas que se encontram em conformidade com o teor das normas aplicáveis aos empregados da Cemig no período do pacto laboral).



    Registro que, nos estritos termos das normas coletivas da Cemig, não cabe cogitar em observância da proporcionalidade com a jornada cumprida pela Obreira quanto aos benefícios supra mencionados.



    Por fim, importante ser salientado que não se pode fazer com que o lanche diário fornecido pela segunda Ré (A&C) possa retirar da Obreira o direito de receber a indenização substitutiva do auxílio-alimentação, notadamente quando resta evidente que o lanche in natura fornecido não atingia o patamar estabelecido nas normas coletivas e que, nessa condição, a primeira Demandada sequer poderia responder pela qualidade do benefício.



    Nego provimento.”



    Contra a decisão descrita acima, a ora reclamante interpôs recurso de revista insurgindo-se contra a tese de isonomia, deferida pelo TRT-3, ao beneficiário da decisão. Contudo, tal recurso foi indeferido por óbice de ordem de natureza estritamente processual. Eis o teor da decisão impugnada (doc. 24, fl. 17):



    Em recurso de revista, AEC Centro de Contatos S.A. Insurge-se contra a tese de terceirização ilícita e a isonomia deferida à parte Reclamante. Já a CEMIG impugna apenas a responsabilidade subsidiária que lhe foi imputada.



    Sem razão, contudo.



    Primeiramente, inviável o recurso de revista de AEC Centro de Contatos S.A., por óbice de ordem de natureza estritamente processual, haja vista não só a indicação genérica de contrariedade à Súmula 331/TST, sem a especificação do inciso pertinente ao caso vertente, como também a ausência de transcrição, nas razões do recurso de revista, dos fundamentos da decisão recorrida em que se consubstancia o prequestionamento do tema objeto de insurgência recursal, nos termos do art. 896, § 1º-A, da CLT, incluído pela Lei 13.015/2014, não sendo suficientes pequenos trechos, sem destaques específicos, do acórdão regional, pois necessária a efetiva comprovação da tese emitida na decisão recorrida.



    Ocorre que, ao assim decidir, o Tribunal Superior do Trabalho manteve a isonomia deferida pelo Tribunal Regional da 3ª Região, incorrendo, por consequência, em ofensa à tese firmada no Tema 383 da repercussão geral, cujo teor transcrevo a seguir:



    “A equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada (terceirizada) fere o princípio da livre iniciativa, por se tratarem de agentes econômicos distintos, que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas”.



    Importante ressaltar o teor do acórdão do processo paradigmático da fixação da tese de repercussão geral no Tema 383:



    Ementa: Direito constitucional e do Trabalho. Terceirização de atividade-fim. Equiparação remuneratória. Descabimento. 1. Recurso extraordinário em que se debate se o empregado de empresa contratada teria direito à equiparação remuneratória com o empregado da empresa tomadora do serviço, quando ambos atuarem na mesma atividade-fim. 2. Conforme decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF 324, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, a terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de decidir como estruturarão seu negócio (art. 170, caput e inc. IV, CF). 3. Do mesmo modo, a decisão sobre quanto pagar ao empregado é tomada por cada empresa, de acordo com suas capacidades econômicas, e protegida pelos mesmos princípios constitucionais. Portanto, não se pode sujeitar a contratada à decisão da tomadora e vice-versa. 4. Além disso, a exigência de equiparação, por via transversa, inviabiliza a terceirização para fins de redução de custos, esvaziando o instituto. 5. Recurso provido. tese: “A equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada (terceirizada) fere o princípio da livre iniciativa, por se tratar de agentes econômicos distintos, que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas”. (RE 635546, Relator MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 29/03/2021).



    No ocasião do julgamento da fixação da referida tese, assentei que:



    Sendo lícita, portanto, a terceirização, inclusive da atividade-fim, a mera identidade das funções desempenhadas entre o terceirizado e o empregado concursado não basta para pleitear os mesmos direitos concedidos ao funcionário da CEF (tomadora do serviço), ainda que tal proposição tenha sustentáculo jurídico no princípio da isonomia e na vedação constitucional de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre seus respectivos profissionais (art. 7º, XXXII, da CF/1988).



    Assim posta a questão, além da necessidade de identidade das atividades desempenhadas pelo empregado reclamante e empregado paradigma (premissa fática), é curial exigir a idêntica natureza de vínculo empregatício desses em relação ao tomador do serviço (premissa jurídica), sob pena de juízo equivocado em torno desse importante princípio, que seria utilizado para equiparar direitos de empregados integrantes de carreiras profissionais distintas sem lastro jurídico, infringindo o conteúdo do art. 5º, caput , e II, da CARTA MAGNA.



    (...)



    Nessa ordem, terceirizada pela empresa determinada atividade laboral, não pode haver direito à equiparação entre trabalhadores das empresas tomadora e prestadora de serviços, pois cada uma é, em si mesma, um empregador distinto (REGINALDO MELHADO. Terceirização, globalização e princípio da isonomia salarial . RDT 95/10. Jul/1996), de maneira que, sob minha ótica, não se aperfeiçoam os elementos que a Consolidação das Leis do Trabalho prevê como imprescindíveis para se obter a isonomia salarial; entre outros (arts. 460 e 461), exige-se que o trabalho seja realizado para um mesmo empregador (art. 2º).



    Portanto, a concessão judicial de extensão de vantagens/benefícios de qualquer espécie, com fundamento no princípio da isonomia, sem que esteja presente análogo suporte fático-jurídico, é expressamente vedada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário (na espécie, o TST) atuar nesses contextos na condição anômala de legislador positivo, como se constata em vários de seus precedentes (AI 801.087-AgR-segundo, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 22/2/2019; RE 744.520-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 22/6/2017; RE 606.171-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 3/3/2017. RE 509.862-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 17/3/2017; RE 869.568-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 28/4/2015; RE 742.352-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 15/8/2014; e RE 709.315-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 14/12/2012).



    Portanto, a consequência lógica do reconhecimento da licitude da terceirização é a insubsistência dos efeitos decorrentes da decisão que considerou a contratação fraudulenta, como isonomia e a condenação ao pagamento de benefícios legais, o que não foi efetivamente enfrentado pela Corte Trabalhista.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma seja cassado o ato reclamado (Processo º 0002281-60.2014.5.03.0023), bem como DETERMINO que a autoridade reclamada observe o entendimento fixado no Tema 383 da Repercussão Geral.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente